Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO A FATOS E CONDENAÇÃO ESTRANHOS AOS NARRADOS NA INICIAL E CONSTANTES NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO. CONTA DIGITAL CONTRATADA COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. FRAUDE. DEFICIENTE SEGURANÇA DOS SISTEMAS DO BANCO INCAPAZES DE CONSTATAR A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS FALSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO NÉGÓCIO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que o réu (Banco do Brasil SA)registrou ciência da sentençano dia 13/08/2021 as 16h02,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 16/08/2021, e encerrando-se no dia 27/08/2021, conforme expresso no parágrafo primeiro do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de2017. Portanto, o recurso inominado interposto em 27/08/2021 é tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico na qual a autora narra que, a despeito de não contratar serviços com o réu Banco do Brasil, recebeu em sua residência um cartão bancário em sua residência. Relata que seus dados foram utilizados indevidamente para contratar uma conta digital com o réu. Aduz que informou a fraude ao banco, por meio do serviço de atendimento ao consumidor, e solicitou o cancelamento do contrato, mas foi orientada a procurar uma agência física para atendimento da sua demanda. Sustenta que a exigência é desproporcional, porquanto o banco permite a abertura de conta de forma remota, mas se recusa a encerrá-la pelo meio remoto, mormente por se tratar de fraude. Informa que fez a mesma comunicação e solicitação à ouvidoria do banco, sem sucesso (ID 29425695, pág. 9).
5. Assegura que os dados fornecidos para abertura da conta digital não condizem com os dos seus documentos (número da CNH e número de telefone fixo) o que demonstra que o réu sequer realizou a verificação (“simples conferência”) dos dados e documentos apresentados pelo fraudador. Ressalta que mesmo após o ajuizamento da presente demanda o réu, apesar de ter encerrado a conta, não reconhece a ocorrência da fraude.
6. Os pedidos deduzidos na inicial foram: a declaração de inexistência do contrato fraudulento e de quaisquer débitos a ele vinculados, além da condenação do réu na obrigação de “retirar o nome da parte requerente de quaisquer cadastros internos, bem como dos cadastros de inadimplência”.
7. Insurge-se o réu contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos relativos à conta corrente n. 37541-1, Poupança Ouro n. 510.037.541-4 e Poupança Poupex n. 960.037.541-6. No mais, a despeito da ausência de pedido no sentido de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgou-o improcedente.
8. Nas razões do recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “conforme narrou o próprio autor, em momento algum o Banco do Brasil participou dos fatos da inicial, uma vez que presta serviços bancários ao autor, contudo, o débito da fatura em sua conta foi realizado com outros estabelecimentos comerciais, que o banco requerido não mantém nenhuma relação comercial”. (Grifo)
9. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF). Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC).
10. Não obstante fundamentada em fatos estranhos aos narrados na inicial, necessário consignar que o banco oferta a possibilidade de abertura de conta por meio digital, e, consequentemente, afere lucro, logo, independente de culpa, é responsável por eventuais prejuízos e danos causados ao consumidor. Demais disso, trata-se de contrato celebrado diretamente no site do banco, motivo pelo qual não há óbice para que figure no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. No mérito, o réu, novamente, discorre acerca de fatos estranhos à presente demanda, no sentido de que a autora relata “desconhecer a origem da contratação de operações de crédito realizadas em seu nome, as quais, atualmente, deram ensejo à inscrição de seu nome em cadastros de maus pagadores”, que “o cerne do pleito da autor (sic.) foi a abertura de conta corrente e utilização do cartão de crédito sem o seu conhecimento”.
12. Não bastasse isso, genericamente e, às vezes, de forma contraditória, repisa as informações e argumentos apresentados na contestação.
13. Diz que (i) a apontada fraude, se ocorreu, “se deu em razão da culpa exclusiva da vítima” ou de terceiros (fraudador), “vez que o autor se deixou ajudar por estranho, pessoa desconhecida, e forneceu dados, bem como o cartão” e senhas, motivo pelo qual “não há que se falar em culpa do banco” ou condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, mas de “negligência do autor quanto a guarda de dados sigilosos”.
14. Reafirma a (ii) validade do negócio jurídico livremente contratado pela autora com a utilização de documentos autênticos que gozam de fé pública, expedidos pela Secretaria de Segurança da República e pelo Ministério da Fazenda; (iii) ausência de ato ilícito, danos ao consumidor, nexo causal e responsabilidade do banco; (iv) inexistência de comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) pelos fatos narrados; (v) “que o cartão de crédito OUROCARD CONTA FACIL, contrato n.121473817, está cancelado”; (vi) “não se identifica quaisquer falhas ou irregularidades na conduta do banco, sendo o banco vítima de fraude junto com a parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço”; (vii) que a declaração de inexistência do negócio jurídico afronta “princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional”; e, (viii) vedação ao enriquecimento sem causa.
15. Estranhamente e sem qualquer menção da autora nesse sentido, argumenta que agiu no (ix) exercício regular de seu direito “como credor, efetuar todas os meios lícitos de cobrança, em caso de inadimplência” do contrato de empréstimo que alega ter sido celebrado pela autora.
16. No que se refere ao pagamento de indenização, a despeito de não figurar entre os pedidos deduzidos na inicial, tampouco, constar na condenação, afirma a (x) ausência de responsabilidade pela negativação do nome da autora e pelos danos materiais suportados pela autora, e, na contramão de tal narrativa, informa que “a parte autora não possui nenhum produto do banco Réu”, ao passo que garante que “a restrição que constava do SERASA” foi baixada em 2019”. No mesmo sentido, sustenta “que resta inviabilizada toda e qualquer pretensão indenizatória, devendo ser integralmente reformada a sentença primária”.
17. Ao final, requer a reforma da sentença, que declarou inexistente o contrato e eventuais débitos dele relacionados, para afastar “a condenação imposta ao Banco ora Recorrente, por total falta de amparo legal”.
18. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
19. No caso, a maior parte das razões recursais impugna razões de decidir estranhas as lançadas na sentença. Assim, resta evidente a ausência parcial de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial e decidido na sentença, também apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto.
20. Deixou, portanto, de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada. Ausente, assim, a relação da impugnação aos fundamentos da sentença, o conhecimento parcial do recurso, tão somente acerca da alegada autenticidade dos documentos utilizados para a contratação da conta digital, é medida que se impõe.
21. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
22. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
23. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
24. Outrossim, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
25. Demais disso, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores para a contratação de serviços.
26. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente a prova do dano e o nexo causal com a conduta do agente, e à parte requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade.
27. No caso em apreço, a alegação do réu de regular contratação de conta digital com utilização de documentos autênticos, desacompanhada de documentos ou quaisquer elementos de prova não é capaz de infirmar os fatos narrados (contratação com o réu de conta digital em nome da autora sem seu consentimento, com a utilização de dados e documentos falsos) e documento apresentado pela autora. Por isso, incontroversa a contratação da conta digital em nome da autora mediante fraude, até porque o número da CNH informado na contratação é diverso do constante no documento original (CNH, ID 29425726).
28. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação de conta digital com utilização de documentos falsos. A utilização de documentos falsos e dados da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.
29. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (existência de dados pessoais incorretos) pela demandante.
30. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu pela falha no dever de segurança da contratação realizada à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
31. Sobre o assunto, a jurisprudência resta consolidada no sentido de que: “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1199782 / PR, RECURSO ESPECIAL, 2010/0119382-8, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 24/08/2011, Data da Publicação/Fonte, DJe 12/09/2011).
32. Certo é que a fraude relatada pela autora não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
33. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
34. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
35. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, já que fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva conforme Enunciado 479 da Súmula do STJ.
36. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
37. Preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
38. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.